Tribunal: TJDFT
Processo: 0002491-31.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSOS DAS DEFESAS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que impronunciou as rés Katcilene Costa Viana e Maria das Graças Viana da acusação de tentativa de homicídio contra Everaldo da Silva Rosa; recurso da Defesa de Waldeci Barbosa da Silva e Wanderlei Pereira, buscando a absolvição sumária ou a desclassificação da conduta; e recurso da Defesa de Francisco Soares de Araújo, suscitando a nulidade do depoimento extrajudicial do acusado, em razão da inobservância da advertência a respeito de seu direito constitucional ao silêncio, além de requerer o afastamento da qualificado do motivo torpe. O réu Everaldo foi absolvido impropriamente por inimputabilidade e submetido à medida de segurança em regime ambulatorial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes da participação das rés Katcilene e Maria das Graças na instigação das agressões, justificando sua pronúncia; (ii) determinar se a atuação de Waldeci e Wanderlei configura legítima defesa, viabilizando absolvição sumária; (iii) verificar se é cabível a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para crime diverso da competência do Júri; (iv) decidir sobre a nulidade do depoimento de Francisco e a possibilidade de afastamento da qualificadora do motivo torpe.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não se exigindo juízo de certeza, por se tratar de juízo de admissibilidade da acusação.
4. Os elementos colhidos na fase inquisitorial, especialmente os depoimentos de testemunhas presenciais, apontam que as rés Katcilene e Maria das Graças instigaram verbalmente as agressões contra Everaldo, o que justifica a pronúncia com base no artigo 29, do Código Penal.
5. A retratação das testemunhas em juízo não elimina, por si só, o valor dos depoimentos extrajudiciais, quando estes forem corroborados por outras provas, como o depoimento do policial responsável pela investigação.
6. A decisão de pronúncia deve se basear na existência de materialidade do fato e em indícios suficientes de autoria ou participação, sendo desnecessária a prova cabal, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal. Havendo dúvida razoável sobre a autoria, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a quem compete dirimir tais controvérsias.
7. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova incontroversa da excludente de ilicitude, o que não se verifica no caso. Embora Everaldo tenha iniciado as agressões, há indícios de excesso doloso por parte de Waldeci e Wanderlei, inclusive com uso de objetos contundentes, o que impede o reconhecimento da legítima defesa de plano.
8. A desclassificação para crime diverso da competência do Tribunal do Júri somente é cabível quando houver demonstração inequívoca da ausência de dolo ou de assunção do risco de matar, o que não se verifica no caso concreto, diante do número e intensidade dos golpes e das circunstâncias em que ocorreram, como o uso de barra de ferro e pauladas na cabeça da vítima.
9. A eventual ausência de advertência quanto ao direito de o depoente permanecer em silêncio na fase inquisitorial constitui nulidade relativa e demanda prova concreta do prejuízo. Na hipótese, o teor das declarações extrajudiciais do acusado, colhidas em inquérito policial, está reproduzido em outras provas judicializadas, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo que a Defesa não logrou êxito em demonstrar a existência de efetivo prejuízo ao acusado. Preliminar rejeitada.
10. A manutenção da qualificadora do motivo torpe (vingança) é justificada, pois há indícios suficientes de que Francisco agrediu a vítima movido por ressentimento anterior, o que deve ser avaliado pelo Tribunal do Júri.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso do Ministério Público provido. Recursos das Defesas desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, incisos XXXVIII, LV e LXIII; Código Penal, artigos 14, inciso II; 26; 29; 96, inciso II; 97; 121, caput, e § 2o, inciso I; Código de Processo Penal, artigos 386, inciso VI; 396-A; 413; 414, parágrafo único; 415, inciso IV; 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 204.246/DF, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024; APn n. 965/DF, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 11/5/2023; TJDFT, Acórdão 1932505, 0034290-13.2016.8.07.0001, Rel. Gislene Pinheiro De Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 10/10/2024; Acórdão 1946211, 0717806-20.2023.8.07.0005, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 21/11/2024.